Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-42.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002917-42.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE CARDOSO BORGES - CPF: 513.187.411-49 (APELANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANDIONOR RAMOS DA SILVA registrado(a) civilmente como VANDIONOR RAMOS DA SILVA - CPF: 171.079.891-20 (APELADO), VANTUIL RAMOS DA SILVA - CPF: 700.077.801-68 (APELADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), VALERIA RAMOS DA SILVA - CPF: 015.589.991-08 (APELADO), VANIA RAMOS DA SILVA - CPF: 889.464.791-91 (APELADO), WAGNER RAMOS DA SILVA - CPF: 909.143.411-20 (APELADO), MARIA MADALENA RAMOS DA SILVA - CPF: 889.023.311-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em razão da ausência de comprovação de convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelante demonstrou a existência de união estável com o falecido, mediante provas documentais e testemunhais aptas a atender os requisitos exigidos pela legislação civil.

III. Razões de decidir

3. A união estável exige comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme preceitua o artigo 1.723 do Código Civil.

4. No caso, a apelante não apresentou prova material suficiente para demonstrar a configuração de união estável, como comprovantes de endereço comum, contas conjuntas ou declaração de dependência no imposto de renda.

5. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para reconhecimento da união estável quando ausentes elementos documentais mínimos, especialmente em casos de ações post mortem.

6. Documentos apresentados pelos apelados indicam a manutenção de vínculo direto do falecido com sua esposa, Maria Madalena Ramos da Silva, sendo esta reconhecida como dependente perante o Exército Brasileiro e em documentos fiscais.

7. Não se desincumbindo a autora do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I), impõe-se a manutenção da improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A configuração da união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, não sendo suficientes meros indícios ou prova exclusivamente testemunhal.

2. Em ações de reconhecimento de união estável post mortem, é imprescindível a existência de início de prova documental que corrobore a tese da convivência familiar."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.723; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.351234-2/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4a Câmara Cível Especializada, j. 08/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSEMEIRE CARDOSO BORGES em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002917-42.2021.8.11.0006 - Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável "Post Mortem” – proposta em face MARIA MADALENA RAMOS DA SILVA e OUTROS – julgou improcedente referida ação, deixou de condenar em custas e honorários em virtude de a parte requerente ser beneficiária da gratuidade processual.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ingressou com a referida ação, objetivando reconhecer a união estável post mortem entre ela e o falecido Sr. VANDIONOR RAMOS DA SILVA, buscando prestação jurisdicional que lhe garanta o reconhecimento da entidade familiar pelo período de aproximadamente 15 (quinze) anos, de 2005 a 2019.

Alega que o único fundamento utilizado pelo juízo “a quo” foi de que não foi comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, porém, que as ponderações do juízo se divorciam das nuanças que matizam o caso.

Ressalta que não foi observado pelo juízo com base na prova documental apresentada nos autos, bem como a prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento, que apesar do de cujos não ter divorciado de sua esposa, estava convivendo única e exclusivamente com a Apelante desde o ano de 2010.

Argumenta que a decisão apenas se baseou no fato do de cujus ainda estar casado no papel e por conta disso manter sua esposa como dependente junto ao Exército Brasileiro.

Diz que

os documentos de ID 54451042, deixam claro o local de falecimento do de cujos, ou seja, a residência da Apelante e de que este teria vindo a falecer durante a noite enquanto dormia juntamente a Apelante.

Assevera ser incontroversa a existência da união estável entre a Apelante e o extinto no período compreendido entre 2005 até a data da morte do Sr. Vandionor ocorrida em 30 de agosto de 2019, devendo ser reformada.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, para declarar e reconhecer união estável da Apelante com o de cujus VANDIONOR RAMOS DA SILVA, no período compreendido entre 2005 até sua morte em 30/08/2019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ROSEMEIRE CARDOSO BORGES em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002917-42.2021.8.11.0006 - Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável "Post Mortem” – proposta em face MARIA MADALENA RAMOS DA SILVA e OUTROS – julgou improcedente referida ação, deixou de condenar em custas e honorários em virtude de a parte requerente ser beneficiária da gratuidade processual.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser mantida.

É que, efetivamente, a Autora/Apelante não conseguiu demonstrar que faz jus ao reconhecimento de união estável com o falecido, Sr.
Valdionor.

Ainda que haja proteção da Constituição Federal à união estável, não se desincumbiu a parte Autora/Apelante em demonstração, de forma cabal, do preenchimento dos requisitos do artigo 1.723 do Código Civil.

O que ficou claro é que houve um relacionamento entre a Autora/Apelante e o falecido; mas sem qualquer comprovação de instituição familiar, posto que não havia publicidade quanto ao relacionamento.

Portanto, não há como desqualificar a sentença, eis que os documentos apontados não possuem o condão de cravar que o falecido convivia em união estável com a Autora, ressaltando-se que eventual promessa, da mesma forma não induz ao instituto da união estável, posto que não haveria, ainda, a concretização.

Diante disso, à luz do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser desconsiderada a tese de união estável, não havendo qualquer indício de prova material que alicerce o pedido de reconhecimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM- ART. 1723 DO CÓDICO CIVIL- REQUISITOS- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO- DEPOIMENTO TESTEMUNHAL- FRÁGEIS INDÍCIOS- SENTENÇA MANTIDA.

- A união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (Art. 1.723, caput, do Código Civil).

- Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

- Não basta prova exclusivamente testemunhal a fim de comprovar a união estável, sendo imprescindível a existência de razoável início de prova material, principalmente quando uma das partes já é falecida.

- Recuso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.351234-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)”.

Examinando os autos, verifica-se que não há documentação suficiente para atestar a alegada convivência nos moldes exigidos pela legislação. A ausência de provas documentais robustas, como comprovantes de endereço conjunto, contas bancárias em nome de ambos, declaração de imposto de renda indicando a Apelante como dependente, ou qualquer outro documento que denote a existência de uma entidade familiar, compromete a tese da Apelante.

Ademais, os elementos apresentados pelos Apelados reforçam a conclusão pela inexistência de separação fática entre o de cujus e sua esposa, Maria Madalena. Documentos como declarações de imposto de renda, seguros de vida e faturas de serviços essenciais indicam que o falecido mantinha vínculo direto com sua esposa, sendo esta a dependente reconhecida perante o Exército Brasileiro.

No tocante às testemunhas arroladas, observa-se que os relatos apresentados pela Apelante não corroboram de forma concreta a existência de uma relação pública e contínua que se assemelhasse a uma entidade familiar.

Assim, em análise detida das provas carreadas aos autos, verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar que manteve uma relação pública, contínua e duradoura com o
de cujus
.

Consigno, ademais, que nos termos da lei processual civil (artigo 373, inciso I), cabia à autora o ônus da prova de suas alegações. Contudo, no caso dos autos, não restou demonstrada a existência da união estável entre a autora e o réu. Ao não se desincumbir do seu ônus processual, no que se refere ao reconhecimento da união estável, impõe-se a total improcedência da ação, por ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025